Tribunal: TJDFT
Processo: 0715753-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. OPERAÇÃO CAIXA DE PANDORA. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVO INTERROGATÓRIO. ARTIGO 196 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO NÃO FUNDAMENTADO. RETROCESSO INJUSTIFICADO DA MARCHA PROCESSUAL. ORDEM DENEGADA.
1. A realização de novo interrogatório, com fundamento no art. 196 do CPP, exige pedido fundamentado de qualquer das partes, cabendo ao juiz, como destinatário das provas, aquilatar a necessidade do ato, a fim de evitar retrocessos injustificados à marcha processual.
2. Ordem denegada.